Tribunal: TCU
Processo: 010.149/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 718/2022-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão em Tomada de Contas Especial interposto pela Fundação Rubens Dutra Segundo em face do Acórdão 5666/2014-TCU-Primeira Câmara . Considerando que, para efeito de contagem de prazo, o dia 24/2/2016 foi a data de publicação no Diário Oficial da União (DOU) do acórdão que julgou o último recurso com efeito suspensivo, a saber, o Acórdão 654/2016-TCU-Primeira Câmara , que apreciou embargos de declaração opostos pela recorrente ao Acórdão 6928/2015-TCU-Primeira Câmara , o qual, por sua vez, julgou recurso de reconsideração interposto pela recorrente contra o Acórdão 5666/2014-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o recorrente interpôs recurso de revisão somente em 8/3/2022, após o lapso temporal previsto no art. 288 do Regimento Interno do TCU; Considerando, pois, que o recurso de revisão é intempestivo; Considerando que não mais é oportuna a análise, de ofício, da prescrição pelo TCU, conforme decidido no Acórdão 420/2021-TCU-Plenário (rel. Ministro Raimundo Carreiro), porquanto o processo de cobrança executiva já fora constituído e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhara ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 35, caput , 143, inciso IV da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão interposto pela Fundação Rubens Dutra Segundo, por restar intempestivo; e em dar ciência ao recorrente desta decisão. 1. Processo TC- Processo 010.149/2011-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.810/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.809/2017-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.808/2017-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Crisélia de Fátima Vieira Dutra (XXX.577.324-XX); Fundação Rubens Dutra Segundo (01.627.117/0001-62). 1.3. Recorrente: Fundação Rubens Dutra Segundo (01.627.117/0001-62). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Paraíba. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Rafael Santiago Alves (15.975/OAB-PB) e Rui Victor Barbosa (10951-E/OAB-PB), representando Fundação Rubens Dutra Segundo; Romilton Dutra Diniz (4583/OAB-PB) e Enriquimar Dutra da Silva (2605/OAB-PB), representando Crisélia de Fátima Vieira Dutra. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.